Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Em face da decisão proferida por esta Relatoria no ID 39853677, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, integrada pelas decisões de ID 40329314 e ID 41516062, ambas as partes interpuseram agravo interno: a agravada, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, no ID 41556241, e os agravantes, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, no ID 41905025. No despacho de ID 41594003, mantive a decisão liminar e determinei a intimação dos agravantes para responderem ao agravo interno interposto pela Igreja agravada. No que tange ao agravo interno interposto pelos agravantes (ID 41905025), ratifico, por ora, a manutenção da decisão liminar, conforme lançada no ID 39853677, integrada pelas decisões posteriores (ID 40329314 e ID 41516062). Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravada, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelos agravantes no ID 41905025. Publique-se. Ao retornarem conclusos, observe a Secretaria que deve haver a conclusão conjunta deste feito e do AI 0733888-78.2022.8.07.0000, por se tratar de processos conexos que demandam julgamento simultâneo. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora